Tribunal: TJSP
Processo: 1058124-47.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PROCESSO
Fibrose cística – Medicamento – Trikafta - Fornecimento – Possibilidade:

– O Estado tem o dever constitucional de fornecer medicamentos ou insumos indispensáveis para o tratamento a todos, propiciando o acesso igualitário à assistência médica e farmacêutica.